Tribunal: TJSP
Processo: 0000196-67.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Pleito defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Ingestão de bebida alcoólica que não comprovaria a alteração da capacidade psicomotora da acusada. Direção de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Alegação de crime de

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Pleito defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Ingestão de bebida alcoólica que não comprovaria a alteração da capacidade psicomotora da acusada. Direção de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Alegação de crime de perigo concreto.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Ré que confessou a ingestão de bebida alcoólica seguida da condução de veículo automotor pela via pública.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos. Manutenção do regime inicial aberto.
3. Substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 ano, conforme dispõe o artigo 55 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.